Tribunal: TJES
Processo: 5012178-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012178-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO RODRIGUES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5012178-64.2024.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOSE ROBERTO RODRIGUES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

CONSUMIDOR. TELEFONIA. INCLUSÃO DE LINHA E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO (R$ 5.000,00). ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar a regularização do contrato do autor para o plano "Vivo Controle 7GB", no valor de R$ 58,00, retornando o endereço para Linhares/ES; b) declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato n.º 1353806102 e desvincular o número (085) 98555-9025 do cadastro do autor; c) condenar a ré à restituição em dobro de R$ 191,42; e d) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A demanda decorre de falha grave na prestação do serviço, em que o consumidor foi surpreendido com a inclusão de serviços não solicitados, vinculação de linha telefônica de terceiro residente em Fortaleza/CE e alteração unilateral de seu endereço cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de conduta ilícita, alegando que as cobranças são devidas e decorrem de serviços efetivamente contratados e utilizados. Defende a validade das telas sistêmicas como prova , a ausência de prova de dano moral e a necessidade de redução do quantum indenizatório para patamares mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
D
a Falha na Prestação do Serviço

4
. A lide versa sobre cobranças indevidas decorrentes da alteração unilateral de plano e inclusão de linha telefônica estranha ao Recorrido. O autor comprovou ser titular do plano "Vivo Controle 7GB" em Linhares/ES, e que, subitamente, passou a ser faturado por uma linha de DDD 85 (Ceará) e pelo serviço "Netflix 10GB", com endereço alterado para Fortaleza/CE.

5
.
A Recorrente fundamenta sua defesa em telas sistêmicas internas, alegando regularidade na contratação. Contudo, tais documentos são unilaterais e desprovidos de assinatura ou gravação que comprovem a anuência do consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Art. 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada.

6.
Da Repetição do Indébito e do Dano Moral

7. Correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 191,42), uma vez que a conduta da operadora de alterar plano e endereço sem solicitação afasta a hipótese de erro escusável.

8. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A vinculação de linha de terceiro ao CPF do autor e a mudança arbitrária de domicílio faturado geram angústia e perda do tempo útil. O quantum de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros desta Turma.

9.
Dos Consectários Legais (Lei nº 14.905/2024)

10. Como é ressabido, encontra-se há muito consolidado na jurisprudência pátria que, em regra, a atualização do valor das indenizações por danos morais e materiais deve ocorrer por meio da incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, arbitramento ou do evento danoso, dependendo de tratar-se de responsabilidade contratual ou extracontratual.

11. No caso, na decisão de Id. 18338620, constou:

[...] c) CONDENAR a parte ré a restituir o valor pago indevidamente pelo autor em dobro no importe de R$ 191,42 (cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais ao autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;
[...]

12. A Taxa Selic, ora invocada pela parte
Recorrente
, é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais.

13. Entendia-se que este encargo, em regra, não seria aplicado para atualizações de condenações judiciais,
sendo que sua incidência teria aplicação específica definida em leis.

14. Todavia, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

15. Portanto, reputo que
a
partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar,
em parte,
a r. sentença a fim de:

a)
CONDENAR
o Recorrido a restituir o valor pago indevidamente pelo Recorrente em dobro no importe de R$ 191,42 (cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária pela variação do IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora
,
contados da citação, pelo
resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

b)
CONDENAR

o Recorrido
a indenizar o Recorrente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação.

17.
Sem custas e honorários em razão do provimento
parcial
do recurso (art. 55 da Lei n.
º
9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)